Tribunal: TJMT
Processo: 0016669-10.2009.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016669-10.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JANIO RIBEIRO TAQUES JUNIOR - CPF: 995.356.021-87 (RECORRENTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA SILVA (ASSISTENTE), ROGÉRIO LUIZ DA SILVA (VÍTIMA), EDUARDO JONI PINHEIRO GONCALVES - CPF: 029.222.351-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA . IMPRONUNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a denúncia deve ser considerada inepta por ausência de descrição suficiente do fato; (ii) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; e (iii) se é possível a absolvição sumária ou impronúncia diante da negativa de autoria.

III. Razões de decidir

3.

A denúncia descreve adequadamente o fato criminoso, individualiza a conduta do acusado e atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo juízo de certeza.

5.

No caso concreto, a materialidade do crime foi comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos constantes nos autos; os indícios de autoria recaem sobre o recorrente, sendo apontado desde o início das investigações como potencial envolvido no homicídio.

6.

A negativa de autoria apresentada é confrontada por depoimentos testemunhais que indicam o vínculo do recorrente com a vítima e a existência de motivação para o crime, sendo plausível a versão acusatória.

7.

Não se verifica hipótese de absolvição sumária nem de impronúncia, pois há elementos mínimos que justificam a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A denúncia que descreve os fatos com clareza, individualiza a conduta do acusado e possibilita o exercício da ampla defesa não é inepta. 2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem juízo de certeza. 3. A negativa de autoria não afasta, por si só, a pronúncia, quando os autos revelam indícios razoáveis de que o acusado tenha concorrido para o delito. 4. A impronúncia e a absolvição sumária somente se admitem quando ausentes os requisitos do art. 413 do CPP ou quando demonstradas, de forma inequívoca, as hipóteses do art. 415 do mesmo diploma."

____________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, §2º, incisos I e IV; CPP, arts. 41, 155, 239, 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 634.637/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no AREsp 1.831.811/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; TJMS - RSE 0000844-43.2016.8 .12.0045, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 17/01/2024, 1ª Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JÂNIO RIBEIRO TAQUES JUNIOR

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JÂNIO RIBEIRO TAQUES JUNIOR
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0016669-10.2009.8.11.0042, que o
pronunciou
como incurso nas sanções previstas no
artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (emboscada), do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas no ID 286247497, a i. defesa argui,
preliminarmente
, a
nulidade do recebimento da denúncia
por inépcia da inicial, sustentando que não preenche os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a
absolvição sumária
do recorrente, secundada pela
impronúncia
, alegando serem parcos os indícios de autoria aptos a fundamentar a decisão de pronúncia.

As contrarrazões são vistas no ID 286247501, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, com a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em juízo de retratação, conforme decisão de ID 286247503, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no ID 296996367, opina pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR
DE NULIDADE

POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo (
ID 286247493),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
JANIO RIBEIRO TAQUES JUNIOR
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, constata-se que o recorrente suscita a preliminar de
nulidade derivada da inépcia da exordial acusatória
, pois, segundo as razões recursais, a peça ministerial careceria dos requisitos essenciais à sua validade e não conteria a descrição pormenorizada do fato denunciado.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, o art. 41 do CPP determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A teleologia do referido comando diz respeito à necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo, assegurando-lhe assim conhecer devidamente o cerne da incriminação que pesa contra si e lhe garantindo o pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é necessário que se possa repelir, desde logo, imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas.

Significa dizer que, para que uma denúncia seja declarada inepta é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu e, com isso, inviabilizar a plenitude de defesa e o contraditório que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no art. 5.º, inc. LV, da Constituição Federal,
ex vi STJ – HC 634.637/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, como já exposto pelo d. juízo
a quo
, é inarredável concluir que a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo art. 41 do CPP.

Com efeito, tem-se que a prefacial qualifica devidamente os denunciados, discriminando a sua nacionalidade, estado civil, data de nascimento, naturalidade, filiação, endereço e telefone; assim como elenca o rol de 08 (oito) testemunhas que pretendeu ouvir o Ministério Público; e consigna a classificação típico-jurídica do crime em cujas penas incursionou
JANIO RIBEIRO TAQUES JUNIOR
e o codenunciado
Eduardo Joni Pinheiro Gonçalves
, isto é,
art. 121, §2º incisos II e IV, do CP
.

Do mesmo modo, a inicial vista no ID 286246395 – pág. 1/6, descreve de maneira satisfatória a exposição do fato criminoso imputado ao agente, com todas as suas circunstâncias, dimensionando as condições de tempo, de lugar e de modo de execução em que teria se dado o delito doloso contra a vida e as discriminando de maneira suficiente à individualização da conduta e à perfeita compreensão dos limites da acusação, ao imputar-lhe
o homicídio do ofendido
Rogério Luiz da Silva
, em conduta motivada por dívidas de drogas (inicialmente apontada como fútil, mas reconhecida na pronúncia torpe) e qualificada pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, ainda que exponha a versão dos fatos contrária à defensiva.

Mesmo porque, ainda que assim não fosse, na linha de precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada
, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública,
ex vi

STJ – AgRg no AREsp 1831811/SP,Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021.

Em suma, constatando-se que, além de atender aos requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, a denúncia contém imputações claras e a individualização precisa da conduta típica atribuída ao recorrente, e que, por isso mesmo, permite-lhe o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório processual, deve ser afastada a tese de nulidade por inépcia da exordial acusatória,
descabendo acolher a pecha sustentada pela i. defesa
, de que se trataria de peça inepta.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto

V O T O
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Afastada a preliminar defensiva, passo à análise do mérito.

Consta da exordial acusatória que, no dia 10/05/2009, numa região de mato situada no Bairro Vila Nova, nesta Capital, o ora recorrente
JÂNIO RIBEIRO TAQUES JUNIOR
, agindo em conjunto com
Eduardo Joni Pinheiro Gonçalves
, vulgo "Experiência",
Edmilson da Silva Santos
, vulgo "Pingo", e
Bruno Ricardo Dourado Silva
, vulgo "Babalu", motivados pela futilidade e agindo por meio de emboscada, mataram a vítima
Rogério Luiz da Silva,
mediante uso de instrumento contundente.

Depreende-se dos autos que, um dia antes do crime (09/05/2009), o recorrente teria ido até a residência da vítima e lhe acusado de ter subtraído certa quantidade de droga. Logo depois das ameaças,
JÂNIO
contatou a vítima e solicitou que ela prestasse serviços de carpinagem em sua residência, dizendo que essa contraprestação resolveria o “fato de ter subtraído a sua droga”.

No dia seguinte, a vítima foi à residência de
JÂNIO
para realizar os serviços, tendo, logo após o término do serviço, retornado à sua residência. Ato contínuo, a vítima falou para sua genitora que iria à casa de
JÂNIO
pegar o dinheiro pelos serviços prestados, entretanto, não mais retornou e foi encontrado após alguns dias, já sem vida.

Consta dos autos que
Edmilson
, vulgo “Pingo” e
Bruno Ricardo
, vulgo “Babalu”,

não foram denunciados, pois, por ocasião do oferecimento da denúncia, o primeiro já havia falecido e o segundo era menor de idade, à época dos fatos.

Ademais, os autos foram desmembrados em relação ao codenunciado
Eduardo Joni
(ID 286247405), e após a regular instrução, a denúncia foi julgada procedente, culminando na pronúncia de
JÂNIO RIBEIRO TAQUES JUNIOR
como incurso nas sanções do art. 121, §2º incisos I (motivo torpe) e IV (emboscada), do Código Penal.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Como relatado, das razões recursais é possível extrair que a vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta insuficiência probatória, notadamente diante da negativa de autoria apresentada pelo recorrente.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada uma decisão pronúncia, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do CPP
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
impronúncia ou de absolvição sumária por comprovada inocência
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão de que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal

encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência, laudos periciais de necropsia e de local de crime disponíveis no ID 286246395, do relatório policial de ID 286246396 - Pág. 74/80, além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

JÂNIO RIBEIRO TAQUES JUNIOR
no ilícito, conquanto tenha
afastado de si qualquer envolvimento no homicídio do ofendido
, ao ser sido ouvido na fase extrajudicial e em juízo (ID 286246396 - Pág. 4/5, 56/58 e ID 286247479).

Ainda que a defesa técnica suscite a
insuficiência probatória
, notadamente diante da inexistência de testemunhas que tenham efetivamente presenciado de perto o exato momento do ilícito a permitir a identificação dos agressores, não se descuida que a referida negativa de autoria é confrontada pela prova testemunhal, reiterada em

juízo.

Evidencia-se dos autos que o nome do recorrente foi apresentado desde a fase inquisitorial como o suposto autor dos delitos,

com destaque às declarações apresentadas por
Maria José da Silva
e
Lucinei da Silva Félix
, respectivamente, mãe e irmã da vítima, as quais circunstanciaram uma prévia ameaça proferida pelo recorrente contra o ofendido, bem como o fato de ter sido, aparentemente, seu último encontro em vida (ID 286247454).

Tanto a testemunha
Maria José da Silva
quanto a testemunha
Lucinei da Silva Félix
relataram que, na véspera do crime, o recorrente
JÂNIO
esteve na residência da vítima para tratar de uma pendência relacionada a drogas. Ambas confirmaram que, no dia do homicídio, a vítima foi chamada por
JÂNIO
para realizar um serviço de capinagem em seu terreno, retornou para casa após o trabalho e, posteriormente, saiu novamente com a intenção de receber o pagamento, não sendo mais vista desde então. As duas testemunhas também atribuíram à motivação do crime o envolvimento da vítima com drogas, seja por dívidas ou desentendimentos anteriores com o recorrente.

A evitar tautologia, transcrevo o seguinte excerto da r. pronúncia, ao sintetizar os indícios que amparam a decisão:

“[...] Entretanto, as testemunhas foram uníssonas ao asseverar que
o acusado cobrou a vítima por dívidas de drogas
(o que, por sua vez, não chegou a ser negado pelo acusado em interrogatório judicial) e que
Rogério, no dia em que desapareceu, saíra de sua casa para receber do acusado pelo serviço de capinagem, realizado naquela manhã dos fatos
. Outrossim, a genitora da vítima aduz, ainda, que após o enterro de seu filho,
a mãe do acusado foi até sua casa devolver-lhe os chinelos de Rogério e a enxada
.

Nessa perspectiva,
acusado e vítima possivelmente tinham uma pendencia acerca da mercancia de drogas
. A vítima, saiu de sua residência afirmando para sua genitora que iria até a casa do acusado. Há indícios de que
os chinelos usados pela vítima no dia em que desapareceu estavam na casa do acusado (foram devolvidos pela genitora do acusado junto com ferramenta de capinagem)
.” sic
ID 286247488 - Pág. 4/5 – destaquei.

Concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura do recorrente não surgiu extemporaneamente, como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi ainda no calor dos fatos, externando fatos presenciados por familiares do ofendido, cujo contexto, inclusive, não foi absolutamente negado pelo próprio recorrente, asseverando o transcurso de considerável tempo desde o ilícito [maio de 2009] e a instrução em juízo [ano de 2024], e que as acusações contra si poderiam ter surgido apenas por ter sido a última pessoa a manter contato com
Rogério
antes de seu desaparecimento.

Não se desconhece que a informante
Vera Lúcia Alves Miranda
, mãe do recorrente
JÂNIO,
foi ouvida em juízo (ID 286247454), oportunidade em que registrou a proximidade existente entre sua família e a da vítima, porquanto vizinhos e amigos de infância; entretanto, também c
onfirmou o envolvimento de seu filho com práticas ilícitas, dentre elas o envolvimento com entorpecentes, bem como o serviço prestado pelo ofendido
, mesmo negando acreditar que tenha sido o último local onde
Rogério
esteve antes de ser morto.

Assim, muito embora o conjunto probatório que antecedeu a pronúncia não tenha logrado especificar a exata medida da atuação do recorrente no homicídio, é certo que evidenciou elementos de convicção suficientes a contrapor a negativa apresentada e registrar a possibilidade de que tenha contribuído para a prática criminosa.

Registro, por oportuno, que os depoimentos indiretos –
hearsay testimony
, apesar de não serem considerados como prova plena e incontroversa, ao serem
confirmados em juízo

constituem indícios, a teor do art. 239 do Código de Processo Penal
, os quais, dadas as minúcias do caso concreto, a exemplo do possível local da execução [potencialmente
agredida em um local diverso à área verde em que foi encontrada
– ID 286246395 - Pág. 39/60] e as circunstâncias que supostamente o motivaram [cobrança de dívida de drogas]
justificam certo grau de impessoalidade nos relatos
, ponderando o medo que geralmente os autores desse tipo de ilícito infundem na população local, e se revelam
suficientes a amparar a decisão de pronúncia
, máxime por esta ser
mera admissibilidade da acusação
, constituindo, pois, um juízo fundado de suspeita e não de certeza.

Aliás, este é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA OU NEGATIVA DE AUTORIA DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO – NÃO PERTINÊNCIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conquanto, nessa fase de prelibação, é vedada a solução definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista ao Tribunal do Júri
. Não sendo demonstrada de forma inquestionável a excludente de ilicitude da legítima defesa e a negativa de autoria dos disparos de arma de fogo, não há que se falar em absolvição sumária.
Se os elementos colhidos nos autos evidenciaram que há possibilidade do réu ter agido com com animus necandi, pois se utilizou de uma arma de fogo e efetuou mais de um disparo contra o ofendido, fica descartada a desclassificação para crime não doloso contra a vida . Recurso não provido.”
(TJ-MS - Recurso em sentido estrito: 0000844-43.2016.8 .12.0045 Sidrolândia, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 17/01/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/01/2024) – destaquei.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, sendo possível concluir pela
plausibilidade da conduta imputada ao pronunciado
,
enquanto
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em seu desfavor.

Dessarte, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela defesa, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JÂNIO RIBEIRO TAQUES JUNIOR
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0016669-10.2009.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025